Tribunal: TJDFT
Processo: 0714211-30.2020.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0714211-30.2020.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: CAIRO ROBERTO MARQUES BENTO, EDILSO LOPES DE FREITAS, ENIO DE JESUS, SILAS SILVA DE SOUZA, CRISTIANE FERREIRA DOS SANTOS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Intimem-se as Defesas dos apelantes CAIRO ROBERTO MARQUES BENTO e EDILSO LOPES DE FREITAS a fim de que apresentem razões de apelação, no prazo legal. Caso transcorra o prazo sem manifestação, intimem-se os réus para constituir novo advogado ou manifestar interesse pela assistência jurídica gratuita, no prazo de 8 (oito) dias. Cientifiquem-se os apelantes que o transcurso do prazo em branco implicará no encaminhamento do feito para a Defensoria Pública, que será nomeada para apresentar razões e assisti-los doravante. Tudo atendido, venham contrarrazões e parecer da Procuradoria de Justiça. BRASÍLIA-DF, 23 de agosto de 2024 14:40:13. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora